Tribunal: TJES
Processo: 5001802-62.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001802-62.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDILICIA SOUZA DE ARAUJO CARNEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5001802-62.2025.8.08.0069

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CLEIDILICIA SOUZA DE ARAUJO CARNEIRO.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 17706414),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente, razão pela qual rejeito as impugnações do recorrido.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO BASE ACRESCIDO DAS VANTAGENS HABITUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E TEMPO DE SERVIÇO QUE DEVEM INCORPORAR A BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CLEIDILICIA SOUZA DE ARAUJO CARNEIRO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, em que pugna pela condenação do recorrido ao pagamento das horas extras com a inclusão dos reflexos salariais na base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a hora normal de trabalho que é a base de cálculo da hora extra compreende, além do salário-base, as demais vantagens recebidas habitualmente, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento das horas extras cuja base de cálculo deve incidir as vantagens recebidas com habitualidade, tais como: Adicional de Insalubridade, Adicional por Tempo de Serviço Quinquênio, Decênio, Adicional Noturno, Gratificação de graduação, Gratificação de 30%, entre outros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, a Lei Complementar n.º 53/1997, que trata sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, prevê que a base de cálculo das horas extras corresponde a hora normal de trabalho, conforme segue
in verbis
:

Art. 94.
O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à
hora normal de trabalho
.
(g.n.)

§ 1º Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, e não excederá cento e oitenta dias por ano.

§ 2º A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração.

§ 3º Para o cálculo do divisor mensal utilizado no cômputo de eventuais horas extras laboradas, deve-se dividir o total das horas semanais trabalhadas do cargo por 06(seis) dias úteis semanais, multiplicando-se o resultado por 30 (trinta) dias, total de dias do mês.

4.

Nesta toada, o legislador, ao prever que a base de cálculo da hora extra corresponde à hora normal de trabalho e não ao salário-base, previu que a base de cálculo da hora extra corresponde ao vencimento base acrescido das vantagens percebidas habitualmente, haja vista que o servidor que passou a perceber adicional de tempo de serviço, tais como quinquênio e decênio, bem como adicional de insalubridade, recebe habitualmente essas vantagens, devendo ser incorporadas ao salário-base a fim de corresponder a hora normal de trabalho.

5.

Com efeito, ainda que o adicional de insalubridade é verba de caráter transitória, por possuir natureza
proter laborem
, isto é, apenas é devido quando a atividade é desempenhada em ambiente insalubre,
in casu
, verifica-se que as horas extraordinárias laboradas pela servidora ocorreram expostas às mesmas insalubridades que na hora normal, assim como foram laboradas ao mesmo tempo em que já fazia
jus
à percepção do adicional de tempo de serviço, de sorte que não gera o indesejado efeito cascata, que é vedado pela Constituição Federal pelo art. 37, em seu Inciso XIV.

6.

Neste lastro, a jurisprudência reconhece a incorporação das vantagens habituais na base de cálculo do adicional de hora extra, vejamos:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ. HORAS EXTRAS.
Base de cálculo.
Pretensão à inclusão do adicional de risco de vida na base de cálculo das horas extras
após o advento da LCM nº 598/2020.
Possibilidade. Verba de caráter permanente
, por expressa previsão legal do art. 103, § 2º, da LCM nº 499/2010, com redação dada pela LCM nº 598/2020. Inteligência dos arts. 7º, XVI, e 39, § 3º, da CRFB/1988. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido. (JECSP; RecInom 1018225-60.2024.8.26.0309; Jundiaí; Oitava Turma Recursal de Fazenda Pública; Rel. Juiz Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros; Julg. 29/11/2024) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE.

Adicional de risco de vida. Incidência sobre o total de horas trabalhadas, inclusive horas extras
. Possibilidade. Base de cálculo. Valor da hora normal. ADIN nº 70077222735. Direito evidenciado. Sentença de procedência confirmada. Recurso inominado desprovido. (JECRS; RInom 5002893-08.2024.8.21.0023; Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública; Rel. Juiz Alan Tadeu Soares Delabary Junior; Julg. 21/11/2024; DJERS 25/11/2024) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO. HORA EXTRA.
Divisor e base de cálculo. Sentença de procedência. Insurgência recursal do município quanto ao indexador. Alegação de que a hora normal de trabalho, utilizada pelo município como base de cálculo para o pagamento das horas extras, é composta pelo vencimento base. Não acolhimento.
Servidor que tem direito ao percebimento das horas extras calculada sobre a remuneração, que engloba o vencimento base, mais as vantagens acessórias
atribuídas em Lei. Artigo 51 do estatuto dos funcionários públicos do município de general Carneiro (Lei Complementar municipal nº 002/2005).
Diferenças salariais devidas
. Precedentes. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (JECPR; RInomCv 0006526-22.2023.8.16.0174; União da Vitória; Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Des.Haroldo Demarchi Mendes; Julg. 12/11/2024; DJPR 22/11/2024) (g.n.)

7.

Noutro giro, quanto ao adicional noturno, verifica-se que trata-se de caráter transitório, isto é, a recorrente não labora em período noturno, sendo o caso de verba de caráter excepcional e não verba que habitualmente percebe em seus vencimentos, motivo pelo qual a improcedência é a medida que se impõe.

8.

Por derradeiro, quanto à Gratificação de graduação e Gratificação de 30%, verifica-se que a autora não requereu a inclusão dessas verbas na base de cálculo na petição inicial. A introdução de matéria fática e jurídica nova em sede de recurso é vedada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, não devendo ser conhecidos os pedidos. Ademais, também não restou comprovado o recebimento de tais verbas nas fichas financeiras juntadas no ID. 17706414.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para,

reformando a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial e
CONDENAR
o recorrido ao pagamento das diferenças salariais relativas às horas extras trabalhadas, cuja base de cálculo deve ser considerado o salário-base acrescida do adicional de tempo de serviço, tais como quinquênio e decênio, bem como adicional de insalubridade.

10.

Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir da citação do recorrido, pela taxa SELIC, sem cumulação com nenhum outro índice, nos termos do art. 3°, da EC 113/2021.

11.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)